Tribunal: TJDFT
Processo: 0737477-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ÓRGÃO : QUARTA TURMA CÍVEL CLASSE : APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO : 0737477-80.2019.8.07.0001 APELANTE : HELENA LEITE DANTAS APELADO : MARGARETH DE MORAES TEIXEIRA E OUTRO RELATOR : Desembargador FERNANDO HABIBE DECISÃO Chamo o feito à ordem. Retornando o mandado de intimação do segundo réu com indicação de “mudou-se” (ids 19836823 e 19836830), não se iniciou o prazo para apresentação de contrarrazões (CPC 231, § 1o). Assim, torno sem efeito a certidão id 14651489. À autora/apelante para, no prazo de dez dias, manifestar-se acerca da devolução do mandado de intimação do litisconsorte passivo (ids 19836823 e 19836830), informando novo endereço para o seu cumprimento. I. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR